Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011245-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARICELLE BARBOSA MARTINS RODRIGUES - CPF: 021.125.171-20 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PAGAMENTO. CANCELAMENTO POSTERIOR DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que rejeitou impugnação à penhora e determinou, nos termos do art. 536 do CPC, a conversão em pagamento de valores bloqueados via SISBAJUD para custeio de segunda etapa de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. A agravante sustenta inexistência de descumprimento da tutela de urgência, afirma que os procedimentos deveriam ocorrer exclusivamente na rede credenciada, alega ausência de solicitação administrativa regular para as cirurgias subsequentes e defende que o cancelamento posterior do contrato impediria a extensão da cobertura. A agravada requer a manutenção da decisão, afirmando inexistência de profissionais credenciados aptos no Estado e inadimplemento reiterado da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência que determinou o custeio integral das cirurgias reparadoras; (
ii
) estabelecer se a operadora pode eximir-se da obrigação sob alegação de existência de rede credenciada e ausência de solicitação administrativa regular; (
iii
) determinar se o cancelamento posterior do contrato afasta a obrigação anteriormente constituída por decisão judicial; e (
iv
) verificar a legitimidade da conversão do bloqueio judicial em pagamento para satisfação da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deferida determinou o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos prescritos à autora, obrigação posteriormente confirmada em sede de agravo de instrumento, ressalvada apenas a realização preferencial na rede credenciada, salvo ausência ou indisponibilidade de profissionais aptos.

Os documentos juntados pela operadora demonstram apenas pagamentos parciais referentes à primeira etapa cirúrgica, inexistindo comprovação idônea do custeio integral da segunda etapa, cujo valor orçado alcança R$ 128.000,00.

O e-mail encaminhado pelo médico assistente da autora solicitando agendamento da segunda etapa cirúrgica evidencia tentativa de viabilização do procedimento sem resposta eficaz da operadora.

A alegação de que a agravada optou por profissional de livre escolha configura inovação recursal, pois não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise direta em sede recursal sob pena de supressão de instância.

O cancelamento posterior do contrato de plano de saúde não afasta obrigação constituída judicialmente durante a vigência contratual, especialmente quando os procedimentos são fracionados em etapas por necessidade médica relacionada à segurança e recuperação da paciente.

O art. 536, §1o, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas e sub-rogatórias aptas à efetivação da obrigação de fazer, inclusive bloqueio e conversão de valores em pagamento, quando caracterizado descumprimento reiterado da ordem judicial.

O bloqueio via SISBAJUD e a posterior conversão em pagamento mostram-se proporcionais e adequados diante da prolongada resistência da operadora em cumprir integralmente a obrigação judicial e da necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional.

A análise acerca de eventual litigância de má-fé demanda aprofundamento probatório e apreciação do elemento subjetivo da conduta processual, incumbindo ao juízo de origem examinar a questão com maior amplitude cognitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve cumprir integralmente tutela de urgência que determina o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, não bastando a mera demonstração sistêmica de autorização desacompanhada da efetiva cobertura financeira dos procedimentos.

O cancelamento posterior do contrato de plano de saúde não extingue obrigação judicialmente constituída durante a vigência contratual para custeio de tratamento médico já deferido.

A conversão de bloqueio judicial em pagamento constitui medida legítima para assegurar a efetividade da obrigação de fazer quando demonstrado o descumprimento reiterado da ordem judicial.

Configura inovação recursal a apresentação, apenas em sede de agravo de instrumento, de tese não submetida previamente ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 536, §1o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 758.518/PR. TJMT, AI n. 1023557-50.2022.8.11.0000. TJMT, N.U 1005221-56.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.
1036072-91.2022.8.11.0041, rejeitou a impugnação à penhora e, nos termos do art. 536 do CPC, determinou a conversão do bloqueio em pagamento.

A agravante
alega que a demanda originária foi proposta visando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras
(
abdominoplastia, mamoplastia com implantes e coxoplastia
)

necessárias após cirurgia bariátrica realizada pela autora.

Sustenta que
f
oi deferida tutela de urgência determinando o custeio integral do tratamento, decisão posteriormente mantida em sede de agravo de instrumento.

Afirma que a autora alegou cumprimento parcial da liminar apenas quanto à primeira etapa cirúrgica, sustentando descumprimento em relação às demais fases, o que culminou em bloqueio judicial no valor de R$ 179.400,00 via SISBAJUD.

Ressalta
que apresentou impugnação à penhora sustentando o integral cumprimento da obrigação mediante juntada de registros sistêmicos, ao passo que a autora contestou os documentos apresentados, alegando tratar-se de “registros pretéritos”, requerendo a liberação dos valores bloqueados e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Relata ainda que houve deferimento de prova pericial, com nomeação de especialista em cirurgia plástica e posterior homologação dos honorários periciais.

D
estaca que a decisão interlocutória agravada homologou os honorários periciais, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a conversão do bloqueio em pagamento, com expedição de alvarás eletrônicos em favor de clínicas, hospital, anestesista e empresa fornecedora de produtos médicos, além de advertir a
seguradora acerca da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sustenta
que a decisão merece reforma por inexistir descumprimento da tutela de urgência.

Argumenta que a decisão judicial determinou apenas a autorização e custeio dos procedimentos “
no âmbito da rede credenciada
”, conforme consignado na decisão originária e reafirmado no acórdão do agravo anteriormente julgado.

Alega ainda que o acórdão do Tribunal consignou expressamente que “o procedimento deve ser realizado nas clínicas credenciadas, exceto em caso de ausência ou indisponibilidade”.

Aduz
que a própria autora reconheceu a existência de profissionais credenciados aptos à realização dos procedimentos, sustentando que a insurgência da agravada decorre da intenção de realizar os procedimentos com profissional e estabelecimento de sua livre escolha, com transferência integral dos custos à operadora.

D
escreve detalhadamente o fluxo administrativo necessário para autorização de cirurgias eletivas, afirmando que caberia à autora agendar consulta avaliativa junto à rede credenciada e posteriormente solicitar autorização mediante apresentação da documentação pertinente.

Ressalta que foram indicados profissionais credenciados
para realização do procedimento
.

Salienta
que, após a consulta avaliativa, o médico assistente deveria encaminhar solicitação de internação ao hospital credenciado, contendo relação de procedimentos, materiais e data prevista da cirurgia, sendo então submetida à análise da seguradora.

Aponta
que não houve negativa de cobertura, tampouco demonstração de ausência de profissionais aptos na rede credenciada.

Defende
que os pedidos administrativos de autorização e reembolso deveriam ser realizados pelos canais oficiais
da seguradora, mediante abertura de sinistro no aplicativo ou portal eletrônico, e não por e-mail, razão pela qual não se poderia imputar à agravante eventual demora decorrente da utilização de vias inadequadas pela autora.

I
nvoca o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigação do próprio prejuízo (“Duty
to

Mitigate

the

Loss
”), citando precedente do STJ no REsp 758.518/PR, sustentando que a autora permaneceu deliberadamente inerte e deixou de observar os procedimentos administrativos adequados, buscando enriquecimento indevido em detrimento da seguradora.

Argui
,

ainda, inexistir obrigação de cobertura quanto às etapas cirúrgicas subsequentes, afirmando que apenas uma autorização cirúrgica foi emitida — senha no 3UHCE25, em 14/10/2022, referente ao procedimento realizado em 12/12/2022 — inexistindo registros de novas solicitações de autorização para procedimentos posteriores.

Acrescenta que o contrato de seguro saúde foi cancelado em 06/03/2025, o que impediria a extensão da cobertura para procedimentos posteriores ao encerramento da vigência contratual.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, sustenta estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, afirmando existir probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. Alega que o levantamento imediato dos valores bloqueados poderá gerar prejuízo irreversível à agravante, inclusive com possibilidade de pagamento em duplicidade ou enriquecimento indevido da parte adversa e das clínicas beneficiárias.

Na contraminuta,
a agravada
sustenta que o Bradesco Saúde age de má-fé ao afirmar que existem profissionais credenciados aptos à realização das cirurgias em Mato Grosso, alegando que a operadora não possui cirurgião plástico credenciado no
Estado.

Afirma que os documentos utilizados pela agravante
referem-se
a outro processo judicial e não comprovam a existência de profissionais habilitados.

Defende que, diante da ausência de médicos credenciados, a operadora deve custear integralmente os procedimentos realizados pelo médico de confiança da paciente, Dr. Marcel Noronha, responsável pelo acompanhamento de seu tratamento de obesidade.

Aponta
que o cancelamento posterior do contrato do plano de saúde não afasta a obrigação da operadora de custear os procedimentos deferidos judicialmente durante a vigência contratual.

Por fim, requer o desprovimento integral do Agravo de Instrumento, com manutenção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a conversão do bloqueio judicial em pagamento aos prestadores dos serviços médicos
(Id.
354287860
)
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.
1036072-91.2022.8.11.0041, rejeitou a impugnação à penhora e, nos termos do art. 536 do CPC, determinou a conversão do bloqueio em pagamento.

A autora ingressou com a ação principal
buscando
o custeio
integral das
cirurgias plásticas reparadoras

necessárias após
cirurgia bariátrica
a serem realizadas em dois tempos cirúrgicos
pelo valor total de R$ 214.800,00 (Id.
95721008
)
.

Relata que seu médico prescreveu, em caráter de urgência, os procedimentos
:

Dermolipctomia
para correção de abdome em avental;

Diástase retos-abdominais – Tratamento Cirúrgico;

Correção de
lipomatose
;

Herniorrafia Umbilical;

Reconstrução de mama com Prótese e/ou expansor;

Extensos Ferimentos Cicatrizes ou tumores – exérese e rotação de retalho
fascicutâneo
ou axial – coxoplastia bilateral
.

Afirma que o plano de saúde autorizou apenas parte dos procedimentos, negando os demais sob alegação de que seriam cirurgias plásticas sem cobertura contratual.

Em 22/09/2022, o juízo
da origem
deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré procedesse à autorização e ao custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, da cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica
(Id.
95750654
).

Em 14/10/2022, a requerida
encaminhou telegrama
à autora,
devidamente recebido em 17/10/2022
,

informando que
as despesas deveriam ser
cobradas mediante encaminhamento da respectiva nota fiscal,
fatura,
ou recibo
(Id.
102255893
)
.

Esta Câmara
, em 26/01/2023, no j
ulgamento do AI

1023557-50.2022.8.11.0000
, confirmou a tutela de urgência deferida
ao negar provimento ao recurso, mas fez a ressalva de que o
procedimento
deveria ser realizado nas clínicas credenciadas, exceto em caso de ausência ou indisponibilidade, quando então a beneficiária teria de comunicar a Operadora para que esta providencie o atendimento necessário
(Id.

108310699
).

Em 24/04/2023, a operadora informou que já havia cumprid
o com a determinação do juízo e juntou prints
sistêmicos
com a liberação de todos os procedimentos
(Id.
115935164
).

Após isso, a autora informou ter realizado
parte dos procedimentos referente a primeira etapa
e pediu o bloqueio
via SISBAJUD
de R$ 174.400,00
para que realizasse o segundo tempo cirúrgico
e informou o descumprimento da obrigação
(Id.
131388055
)
.

Instada a manifestada, a operadora juntou os mesmos prints sistêmicos
reiterando que
todos os procedimentos já haviam sido liberados.

(Id.
14088539
2
– 08/02/2024;
180916327
-
16/01/
2025
;
184823897
– 20/02/2025
)

Enquanto a autora reiterava
a informação do descumprimento
(
Id.
140914578
– 08/02/2024;

148576904
– 13/05/2024
).

Não obstante os argumentos da agravante,
apesar de haver liberação de todos os procedimentos

verifica-se
dos prints trazidos
na aba de Consulta de Recibos que apenas houve o pagamento
do primei
ro tempo cirúrgico no valor R$ 86.800,00
em 19/12/2022
.

E apenas R$ 10.567,17 em 05/04/2023; e R$7.684,82 em 09/03/2023 referente ao 2o tempo cirúrgico
, ou seja, muito inferior ao devido (R$ 128.000,00).

Além disso,
a autora
juntou aos autos e-mail enviado pelo médico cirurgião da autora
solicitando o agendamento do segundo tempo cirúrgico para 30/11/2023
, aparentemente sem qualquer resposta da operadora do plano de saúde (Id.
155448656
).

A agravante alega ainda que indicou profissionais credenciados aptos à realização dos procedimentos e que a agravada optou por médico de sua livre escolha, contrariando o que foi estabelecido no acórdão que manteve a tutela de urgência.

Contudo, essa questão não foi suscitada anteriormente, sendo vedada a apreciação apenas nesta via,poiscuida-se de inovação recursal
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMODATO DE EQUIPAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. POSSE POR TERCEIROS. RISCO DA ATIVIDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito decorre do contrato firmado entre as partes, que prevê expressamente a restituição dos equipamentos em caso de rescisão, bem como da disciplina do comodato, que impõe ao comodatário o dever de conservação e devolução da coisa.

4. A alegação de que os bens se encontram em posse de terceiros não elide a obrigação contratual.

5. O perigo de dano evidencia-se pela privação do uso dos bens pela proprietária, além do risco de extravio, depreciação e obsolescência tecnológica.

6. As teses relativas à conversão da obrigação em perdas e danos e ao valor de reembolso não foram apreciadas na decisão agravada, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento: “1. O comodatário responde pela restituição do bem emprestado, não podendo opor ao comodante a alegação de posse por terceiros. 2. A tutela de urgência que determina a devolução de bens objeto de comodato é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da privação do uso e risco de deterioração dos bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 582.

(N.U 1005221-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

A agravante sustenta
ainda
que o contrato de seguro saúde foi formalmente cancelado em 06/03/2025, o que impediria a extensão de cobertura para procedimentos pretendidos após o término de sua vigência.

A tutela de urgência foi deferida em22 de setembro de 2022(Id. 95750654), durante a plena vigência do contrato. A obrigação de custear integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadoras foi constituída naquele momento, e o fato de os procedimentos terem sido divididos em etapas — por razões médicas, para preservar a saúde e a recuperação da paciente — não tem o condão de fragmentar a obrigação ou de permitir que a operadora se exima de seu cumprimento mediante o cancelamento posterior do vínculo contratual.

Quanto
à conversão, o
art. 536, §1o, do CPC/2015 autoriza o juiz, no cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer, a adotar as medidas necessárias à satisfação do exequente, incluindo o bloqueio e a conversão de valores.

A medida é cabível quando demonstrado o descumprimento reiterado da ordem judicial e a ineficácia das medidas anteriores.

Com base nos elementos constantes nos autos, a operadora foi intimada reiteradamente e não comprovou o cumprimento da obrigação de custear a segunda etapa cirúrgica.

O bloqueio via SISBAJUD (Id. 183502505) e a posterior conversão em pagamento (Id. 223964599) são medidas proporcionais e adequadas à garantia da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do longo período de espera da beneficiária
,
que padece das sequelas físicas e psicológicas decorrentes da perda ponderal
,
e da ausência de qualquer prova idônea de cumprimento por parte da operadora.

Os valores determinados para levantamento — R$ 128.000,00 em favor de AMA
Medic
. Serviços Médicos LTDA, R$ 8.000,00 em favor de Sociedade Beneficente Santa Helena, R$ 38.400,00 em favor de Clínica de Anestesia e Dor LTDA e R$ 5.000,00 em favor de
Nutricare
Produtos para Saúde LTDA — correspondem aos orçamentos apresentados nos autos (Ids. 131388056, 131388059, 131388060 e 158210634) e guardam relação direta com os procedimentos determinados na tutela de urgência.

A agravada requer a condenação da agravante por litigância de má-fé, sustentando que a operadora utilizou indevidamente o documento Id. 158210633 — pertencente a outro processo — para sustentar argumento favorável, além de insistir em teses sabidamente contrárias aos fatos demonstrados nos autos.

Todavia, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige análise cuidadosa do elemento subjetivo e das circunstâncias concretas do caso, matéria que, por sua complexidade, deve ser apreciada pelo juízo de origem, que detém maior proximidade com os autos e com a conduta processual das partes ao longo de toda a demanda. Assim, deixa-se de aplicar a sanção nesta sede recursal, sem prejuízo de que o juízo de origem examine a questão com base no conjunto probatório integral.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026